Tribunal: TJMT
Processo: 1027606-50.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027606-50.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE RONDON DOS SANTOS - CPF: 007.286.001-45 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEGURADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO À SEGURADORA – SINISTRO OCORRIDO LOGO APÓS A TRADIÇÃO DO BEM – RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO INJUSTIFICADA – AUSÊNCIA DE PROVA DO AGRAVAMENTO DO RISCO EM RAZÃO DA VENDA – CONDICIONAMENTO DO PAGAMENTO À APRESENTAÇÃO DO DUT – DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA DO SALVADO EM NOME DA SEGURADORA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 - É inafastável a responsabilidade da seguradora em indenizar os danos causados pelo sinistro, o qual ocorreu durante a cobertura securitária, porquanto o só fato de a transferência da propriedade do bem segurado não ter sido comunicada à seguradora não a exime de cumprir o contrato celebrado que, sabidamente, não é
intuito

personae
. Precedentes no STJ e nesta Corte.

2 – Inteligência da Súmula 465 do STJ, segundo a qual “
ressalvada a hipótese de efetivo agravamento do risco, a seguradora não se exime do dever de indenizar em razão da transferência do veículo sem a sua prévia comunicação
”.

3 – No caso dos autos, a Seguradora não se desincumbiu de demonstrar a ocorrência de agravamento do risco em razão da venda do veículo segurado para terceiro, assumindo o dever de pagar a indenização prevista na Apólice.

4 – Escorreita a condenação da Seguradora ao pagamento da indenização securitária prevista na Apólice correspondente a 100% da Tabela Fipe vigente à época do sinistro, sem dedução da franquia, desde que apresentado, pelo adquirente do veículo, o DUT – Documento Único de Transferência preenchido e assinado em nome da Seguradora para a transferência do salvado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1027606-50.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 10.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança c/c Indenização ajuizada por
Thiago Henrique Rondon dos Santos
.

A Juíza
a quo
declarou nulas as Cláusulas 6.3, letra e, e 7.7.1., letra b, das Condições Gerais do Contrato de Seguro e, de conseguinte, condenou a Apelante ao pagamento da indenização securitária prevista na Apólice correspondente a 100% da Tabela Fipe vigente à época do sinistro, sem dedução da franquia e sem a prévia apresentação do DUT – Documento Único de Transferência, cujo montante deverá ser corrigido pelo INPC a partir da celebração do pacto até a data do efetivo pagamento, bem como seja acrescido de juros de mora de 1% a contar da citação.

Ao final, a Apelante foi condenada no ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram arbitrados em 10% do valor da condenação.

Inconformada, a Apelante sustenta a tese de que a venda do veículo a terceiro configura mudança do perfil do segurado e o agravamento do risco.

Aduz ter firmado o Contrato de Seguro com
Sônia Maria Xavier dos Santos
, por meio da Apólice n.º 0531.17.1383868, com vigência de 02/12/2017 a 02/12/2018, tendo como objeto o veículo Toyota Corolla Sedan XEI 2.0 16V Flex Aut., ano/modelo: 2015/2016, placas QBY-3597.

Afirma que o fato de a segurada
Sônia Maria Xavier dos Santos
ter alienado o bem acima descrito para o Apelado durante a vigência da apólice não significou a cessão dos direitos previstos no Contrato de Seguro, em especial porque não foi cientificada da transferência da propriedade.

Sustenta a ausência de relação contratual com o Apelado, o que, por si só, justifica a improcedência do pedido de cobertura securitária.

Acrescenta que a segurada
Sônia Maria Xavier dos Santos
pagou o prêmio do seguro no montante de R$ 2.177,83 (dois mil, cento e setenta e sete reais e oitenta e três centavos) pelo período de 02/12/2017 a 02/12/2018. Com a alteração do condutor principal para a pessoa do Apelado a partir de 11/05/2018, este deveria pagar a diferença, a título de prêmio, no importe de R$ 1.530,84 (um mil, quinhentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos), o que não ocorreu, o que impede a cessão dos direitos.

Alega que as cláusulas 6.3 e 7.1 das Condições Gerais do Seguro, que respaldaram a recusa do pagamento da indenização, são claras ao exigir a comunicação da transferência de propriedade ou posse do bem segurado à seguradora.

Forte nesses argumentos, a Apelante pugnou pela reforma da sentença com a improcedência dos pedidos.

Alternativamente, caso mantida a ordem de pagamento da indenização securitária, arguiu que é imprescindível a apresentação do DUT – Documento Único de Transferência preenchido e assinado em nome da Seguradora para a transferência do salvado, em razão do furto do bem.

Sem contrarrazões, embora intimado para o ato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 10.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança c/c Indenização ajuizada por
Thiago Henrique Rondon dos Santos
.

Exsurge dos autos que a Seguradora Apelante e
Sônia Maria Xavier dos Santos
celebraram o Contrato de Seguro, nos termos da Apólice n.º 0531.17.1383868, com vigência de 02/12/2017 a 02/12/2018, tendo como objeto o veículo Toyota Corolla Sedan XEI 2.0 16V Flex Aut., ano/modelo: 2015/2016, placas QBY-3597.

Em 09/05/2018, o Apelado adquiriu o automóvel acima descrito, conforme prova o DUT – Documento Único de Transferência preenchido em nome do Apelado; no entanto, deixou de comunicar o negócio jurídico à Seguradora.

Em 12/05/2018, três dias após a compra, o veículo foi furtado, cujo fato foi narrado no Boletim de Ocorrência que instrui o pedido inicial, nos seguintes termos:
“(...) emprestou da sua amiga Sonia Maria Xavier dos Santos 01 veículo Toyota Corolla 2015/2016, cor prata, placas QBY3597, para ir a uma confraternização e, quando retornou, observou que o haviam furtado o veículo, (...)
”.

De acordo com a narrativa do Apelado, conquanto solicitada a cobertura securitária correspondente a 100% da Tabela Fipe vigente à época do sinistro, a Apelante se negou a atender ao pedido, fundada na tese de que houve a transferência de posse/propriedade do veículo segurado sem dar ciência da transação à Seguradora, infringindo as Cláusulas 6.3, letra e, e 7.7.1., letra b, das Condições Gerais do Contrato de Seguro.

Diante da negativa, o Apelado manejou a vertente demanda com o escopo de receber a indenização prevista na Apólice, sem deduzir a franquia e de ser reembolsado com o gasto de 20% do valor da sentença a título de honorários contratuais.

Na contestação, a Apelante sustentou, basicamente, que a venda do veículo a terceiro configurou mudança do perfil do segurado e o agravamento do risco, dando causa à perda do direito de receber a indenização, em especial porque não foi cientificada da transferência da posse e propriedade.

A Apelante embasou a negativa à luz das Cláusulas
6.3
, letra “e”, e
7.7.1.,
letra “b”, abaixo transcritas,
in verbis
:

6.

Perda de direito à indenização
.

Além dos casos previstos em lei, em que haverá perda de direito à indenização, a seguradora isenta-se de qualquer obrigação se:

6.3.Exemplos de má-fé quando da contratação do seguro e durante a vigência da apólice:

e) não comunicar, durante a vigência da apólice, a transferência de posse ou propriedade do veículo segurado;

7. Obrigações do segurado

7.1. Quanto ao Veículo segurado:

b) comunicar à seguradora, imediatamente e por escrito, a transferência de posse ou propriedade do veículo segurado
;

A Apelante argumenta que a segurada
Sônia Maria Xavier dos Santos
pagou o prêmio do seguro no montante de R$ 2.177,83 (dois mil, cento e setenta e sete reais e oitenta e três centavos) pelo período de 02/12/2017 a 02/12/2018.

Prossegue no arrazoado arguindo que, com a alteração do condutor principal para a pessoa do Apelado a partir de 09/05/2018, este deveria pagar a diferença, a título de prêmio, no importe de R$ 1.530,84 (um mil, quinhentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos), o que não ocorreu, o que impede a cessão dos direitos segurados.

Alega que as cláusulas 6.3 e 7.1 das Condições Gerais do Seguro, que respaldaram a recusa do pagamento da indenização, são claras ao exigir a comunicação da transferência de propriedade ou posse do bem segurado à seguradora.

Noutro viés, na hipótese de o pedido do Apelado ser atendido, pugnou para que o pagamento seja condicionado à apresentação do DUT – Documento Único de Transferência preenchido e assinado em nome da Seguradora para a transferência do salvado, em razão do furto do bem, sob pena de enriquecimento ilícito.

No mais, impugnou o pedido de pagamento de honorários contratuais.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença, na qual a Juíza
a quo
declarou nulas as Cláusulas 6.3, letra e, e 7.7.1., letra b, das Condições Gerais do Contrato de Seguro e, de conseguinte, condenou a Apelante ao pagamento da indenização securitária prevista na Apólice correspondente a 100% da Tabela Fipe vigente à época do sinistro, sem dedução da franquia e sem a prévia apresentação do DUT – Documento Único de Transferência, cujo montante deverá ser corrigido pelo INPC a partir da celebração do pacto até a data do efetivo pagamento, bem como seja acrescido de juros de mora de 1% a contar da citação.

Inconformada, a Apelante reiterou as ilações apresentadas na peça defensiva. Em resumo, sustenta a validade da recusa da cobertura securitária, à míngua de comunicação da venda do veículo imediatamente após a tradição do bem.

Alternativamente, caso confirmado esse capítulo decisório, pugnou para que o pagamento seja condicionado à apresentação do DUT – Documento Único de Transferência do salvado, sob pena de o Apelado incorrer em enriquecimento ilícito.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo à análise do apelo.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a falta de comunicação da alienação do veículo não é motivo para a recusa do pagamento de indenização por parte da seguradora, pois a simples transferência do contrato de seguro não agrava o risco.

No caso dos autos, está claro que, ao negar a indenização securitária, a Seguradora Apelante entendeu que a transferência de posse/propriedade do veículo, sem prévia comunicação, afasta o direito à indenização no caso de ocorrência de sinistro. No entanto, essa conduta vai de encontro à atual jurisprudência da Corte Superior e dos Tribunais de Justiça.

Na espécie, é fato incontroverso que o prêmio do seguro foi pago integralmente por
Sônia Maria Xavier dos Santos
e que o sinistro ocorreu no período de cobertura.

De outra banda, a Seguradora não comprovou qualquer agravamento do risco decorrente da transferência da posse/propriedade do bem segurado, de sorte que não se pode presumi-lo existente.

Diante dessa circunstância, é inafastável a responsabilidade da seguradora em indenizar os danos causados pelo sinistro, o qual ocorreu durante a cobertura securitária, porquanto só fato de a transferência da propriedade do bem segurado não ter sido comunicada à seguradora não a exime de cumprir o contrato celebrado que, sabidamente, não é
intuito

personae
.

Nesse trilhar, colaciono os julgados abaixo:

DIREITO CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À SEGURADORA. NECESSIDADE DE AGRAVAMENTO DO RISCO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PERANTE O NOVO PROPRIETÁRIO.

(...)

- A simples ausência de comunicação de venda do veículo à seguradora não exclui o dever da seguradora perante o novo proprietário, desde que não haja agravamento do risco.

- Agravo não provido.
(AgRg no AgRg no REsp 1050457/RJ, Relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/9/2010, DJe 10/9/2010).

Este Corte se mantém no mesmo sentido, conforme se observado do seguinte aresto:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA SEGURADORA – VEÍCULO SEGURADO ALIENADO A TERCEIRO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À SEGURADORA – REJEIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA ORAL DESNECESSIDADE - CULPA CONCORRENTE NÃO COMPROVADA – MOTOCICLISTA QUE COLIDIU NA TRASEIRA DE CAMINHÃO ESTACIONADO EM LOCAL INADEQUADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 100.000,00 – MANUTENÇÃO – TERMO INICIAL DO DANO MORAL - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PELOS LUCROS CESSANTES E O PENSIONAMENTO MENSAL – APÓLICE QUE PREVÊ COBERTURA PARA DANOS MATERIAIS - APELOS DESPROVIDOS.

1. “
Conforme o entendimento desta Corte, o só fato de a transferência do bem segurado não ter sido comunicada à seguradora não a exime de cumprir o contrato celebrado, senão quando demonstrado o agravamento do risco. Precedentes
” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1027079/RJ - Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES - Julgado em 15/09/2009 - DJe 05/10/2009).

2. Não procede a alegação de cerceamento de defesa à falta de produção de prova oral quando o conjunto probatório dispensa sua realização, sendo suficiente ao deslinde da questão.

3. Não há culpa concorrente quando não demonstrado que a vítima contribuiu para a ocorrência do acidente automobilístico.

4. Os elementos da responsabilidade civil estão presentes quando o evento danoso trata-se de acidente automobilístico com vítima fatal.

5. A fixação de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. Na hipótese de condenação por danos morais, a Súmula 362/STJ estabelece que a correção monetária incide desde a data do arbitramento, e juros de mora a partir da citação.

7. Existindo cobertura securitária para “danos materiais”, estes incluem os lucros cessantes e o pensionamento. (RAC 0010842-04.2010.8.11.0003, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 12/02/2016).(sem destaques no original).

Aliás, para consolidar a questão foi editada Súmula 465 do STJ, segundo a qual “
ressalvada a hipótese de efetivo agravamento do risco, a seguradora não se exime do dever de indenizar em razão da transferência do veículo sem a sua prévia comunicação
”.

Em resumo, a Seguradora Apelante não se desincumbiu de demonstrar a ocorrência de agravamento do risco, assumindo o dever de pagar a indenização prevista na Apólice.

Pelo exposto, escorreita a sentença no capítulo em que declarou nulas as Cláusulas 6.3, letra e, e 7.7.1., letra b, das Condições Gerais do Contrato de Seguro e, de conseguinte, condenou a Apelante ao pagamento da indenização securitária prevista na Apólice correspondente a 100% da Tabela Fipe vigente à época do sinistro, sem dedução da franquia.

Por outro lado, é dever do segurado apresentar o DUT – Documento Único de Transferência preenchido e assinado em nome da Seguradora para a transferência do salvado, em razão do furto do bem, sob pena de enriquecimento ilícito.

Conforme relatado alhures, em 09/05/2018, o Apelado adquiriu o automóvel de
Sônia Maria Xavier dos Santos
que, por sua vez, preencheu o DUT – Documento Único de Transferência no nome do Apelado.

Logo, compete a este formalizar a transferência do veículo perante o DETRAN/MT para o seu nome, promovendo-se a quitação de eventuais débitos até a data do sinistro; e, em seguida, preencher o DUT do salvado no nome da Seguradora Apelada.

Feitas essas considerações,
dou parcial provimento ao apelo
para condicionar o pagamento da verba indenizatória, nos termos fixados da sentença, à apresentação do DUT – Documento Único de Transferência preenchido e assinado em nome da Seguradora para a transferência do salvado.

Diante do resultado do julgamento, deixo de arbitrar honorários recursais, haja vista o seu não cabimento em casos de parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020